Tribunal: TJDFT
Processo: 0719337-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719337-64.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A EMBARGADO: EVA XAVIER DE OLIVEIRA, JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as Embargantes para se manifestem quanto ao acordo noticiado na petição Id. 23699661. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora